Tribunal: TJSP
Processo: 1002901-37.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA. É citra petita a sentença que não aprecia todas as questões constantes na petição inicial, deixando de dirimir ponto controverso existente entre as partes. Tendo em vista que o Juízo a quo apreciou toda a matéria relevante trazida pelo Apelante em sua petição inicial, é de rigor o afastamento da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA. É citra petita a sentença que não aprecia todas as questões constantes na petição inicial, deixando de dirimir ponto controverso existente entre as partes. Tendo em vista que o Juízo a quo apreciou toda a matéria relevante trazida pelo Apelante em sua petição inicial, é de rigor o afastamento da alegação de existência de vício capaz de anular a sentença ora recorrida. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – POSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17, EDITADA EM 30 DE MARÇO DE 2000 E REEDITADA SOB No 2.170-36/2001 – POSSIBILIDADE DESDE QUE CONTRATADA. "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". Súmula 539 e precedentes do STJ. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – COMISSA~O DE PERMANE^NCIA – AUSE^NCIA DE CONTRATAÇÃO E DE COBRANC ̧A. O financiamento firmado entre as partes não prevê a cobrança da comissão de permanência, sendo certo ainda que a Apelante não demonstrou que o Apelado tenha efetivado qualquer cobrança a este título. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS BANCA ́RIAS REFERENTES A CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, PARCELA PREMIÁVEL, AVALIAÇÃO DE BEM, ALÉM DE SEGURO E MULTA MORATÓRIA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DESTAS QUESTÕES. A APELANTE NÃO ALEGOU TAIS QUESTÕES NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO (PETIÇÃO INICIAL), NÃO PODENDO FAZÊ-LO AGORA POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS.

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002901-37.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante MARIA ETERNA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO FIAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002901-37.2016.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO No: 28639
APEL.No: 1002901-37.2016.8.26.0462
COMARCA: POÁ (2a VARA CÍVEL)
APTE. : MARIA ETERNA DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO FIAT S/A
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO
BANCÁRIO

SENTENÇA
CITRA
PETITA

NÃO
OCORRÊNCIA. É citra petita a sentença que não aprecia todas as
questões constantes na petição inicial, deixando de dirimir ponto
controverso existente entre as partes. Tendo em vista que o Juízo a
quo apreciou toda a matéria relevante trazida pelo Apelante em
sua petição inicial, é de rigor o afastamento da alegação de
existência de vício capaz de anular a sentença ora recorrida.
RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO
BANCÁRIO COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS
POSSIBILIDADE

CONTRATO
FIRMADO
POSTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17,
EDITADA EM 30 DE MARÇO DE 2000 E REEDITADA SOB
No
2.170-36/2001

POSSIBILIDADE
DESDE
QUE
CONTRATADA. “Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional é admissível a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.
Súmula 539 e precedentes do STJ. RECURSO IMPROVIDO
NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO
BANCÁRIO COMISSA~O DE PERMANE^NCIA AUSE^NCIA
DE CONTRATAÇÃO E DE COBRANC ̧A. O financiamento
firmado entre as partes não prevê a cobrança da comissão de
permanência, sendo certo ainda que a Apelante não demonstrou
que o Apelado tenha efetivado qualquer cobrança a este título.
RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO
BANCÁRIO

COBRANÇA
ABUSIVA
DE
TARIFAS
BANCA ́RIAS REFERENTES A CADASTRO, REGISTRO DE
CONTRATO, PARCELA PREMIÁVEL, AVALIAÇÃO DE
BEM, ALÉM DE SEGURO E MULTA MORATÓRIA

INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DESTAS QUESTÕES. A APELANTE NÃO
ALEGOU TAIS QUESTÕES NO MOMENTO PROCESSUAL
OPORTUNO (PETIÇÃO INICIAL), NÃO PODENDO FAZÊ-LO
AGORA POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE
RECURSAL, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO
JURÍDICO.

RECURSO
NÃO
CONHECIDO
NESTES
PONTOS.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002901-37.2016.8.26.0462 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA
ETERNA DA SILVA, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL” que move em face
de BANCO FIAT S/A, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos
moldes da sentença de fls. 129/132, do Juiz VALMIR MAURICI JÚNIOR, da qual
se adota o relatório.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que: a) a
sentença é citra petita; b) há elementos nos autos que autorizam o decreto de
procedência integral do pedido inicial em relação às abusividades contratuais
praticadas pelo Apelado; c) há indevida cobrança de juros capitalizados; d) é
indevida a cobrança de comissão de permanência; d) há cobrança abusiva de
tarifas bancárias referentes a cadastro, registro de contrato, parcela premiável,
avaliação de bem, além de seguro e multa moratória (fls. 137/144).
O recurso deixou de ser preparado, uma vez que a Apelante
é beneficiária da gratuidade processual (fl. 57).
Às fls. 147/51, o Apelado apresentou suas contrarrazões
recursais, pugnando pelo não conhecimento do recurso e pela manutenção da
sentença.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo a este
Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente, eì necessário o afastamento da arguição
realizada pelo Apelado em suas contrarrazões recursais no que tange aÌ ofensa
ao princípio da dialeticidade praticada pela Apelante em seu recurso.
Da leitura dos autos eì de se identificar que o apelo traz,
ainda que minimamente, impugnação ao caso específico e desta forma não haì
que se falar em afronta ao princípio supramencionado (v.g. STJ; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002901-37.2016.8.26.0462 -Voto no
4
1374830/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BO^AS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).
Isto feito, passo à análise das matérias devolvidas pela
Apelante em seu recurso.
De plano, não há que ser acolhida a alegação de ser a sentença
citra petita.
Com efeito, em observância à necessária adstrição que
deve existir entre a sentença e o pedido inicial, prevê o art. 141, do Código de
Processo Civil que:
“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da
parte.” (Grifei)
Destarte, uma vez não atingidos os limites da causa de pedir
quando do julgamento da lide, patente é o vício da sentença, já que de acordo
com o inc. III, do art. 489, do mesmo Codex, é requisito essencial do decisum que
haja a resolução das questões principais que as partes submeterem a
julgamento.
Vale dizer: “(...) Segundo o princípio da correlação ou da
congruência, o juiz deve se 'pronunciar sobre tudo o que foi pedido e só sobre o que foi
pedido.' Nesse sentido, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier que: 'Como já se acentuou na
primeira parte deste trabalho, tem de haver uma correlação entre o 'objeto' da ação e o 'objeto'
da sentença. Esta regra é fruto do dúplice dever do juiz, de se pronunciar sobre tudo o que
foi pedido e só sobre o que foi pedido.' Assim sendo, é defeso ao juiz proferir sentença
aquém do pedido suscitado pelo autor (decisão citra petita), bem como fora dele (decisão
extra
petita)
ou
além
(decisão
ultra
petita).
(...)”
(TJSP;
Apelação
no
0197502-69.2008.8.26.0000; 9a Câmara de Direito Público; Rel. Des. OSWALDO
LUIZ PALU; J. 31/08/2011 Grifei).
Neste diapasão, analisando detidamente os autos, verifica-
se no caso vertente, que a sentença proferida observou a integralidade dos
limites da lide estabelecidos pela petição inicial, pois o Juízo a quo apreciou toda
a matéria relevante trazida pela Apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002901-37.2016.8.26.0462 -Voto no
5
Assim, em razão do Juízo a quo ter dirimido as questões
controversas existentes entre as partes, resta patente que não há vício na capaz
de implicar na sua anulação.
Quanto ao mérito da controvérsia instaurada entre as partes,
o recurso também não merece acolhimento.
Em relação à capitalização de juros, é de se destacar que a
Medida Provisória no 1.963-17, editada em 30 de março de 2000 e reeditada sob
no 2.170-36/2001, no caput do seu artigo 5o, prevê que: “Nas operações
realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é
admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.
Destaco,
outrossim,
que
referida
Medida
Provisória
permanece em tramitação perante o Congresso Nacional, mesmo após a
Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, que deu nova redação
ao artigo 62, da Constituição Federal, restando íntegras suas disposições.
Destarte, é de se concluir pela possibilidade da capitalização
de juros, desde que previamente contratada e posterior à Medida Provisória no
1.963-17, editada em 30 de março de 2000.
Este é o teor da Súmula 539, do Superior Tribunal de
Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Grifei)
No mesmo sentido, destaco, dentre tantos outros, os
seguintes julgados: STJ, AgRg no REsp 838.089/RS, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
25/11/2013 ; STJ, AgRg no AREsp 293.432/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013; STJ,
AgRg no REsp 1347355/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 13/12/2012; STJ; AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002901-37.2016.8.26.0462 -Voto no
6
1090448/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/10/2012, DJe 09/11/2012.
No caso em tela, a capitalização dos juros está
expressamente contratada (cláusula 3.10.3 - fl. 39), devendo ser mantida,
portanto.
De igual modo, não merece guarida a pretensão recursal
quanto ao afastamento da comissão de permanência.
Isto porque, o financiamento firmado entre as partes não
prevê a cobrança da comissão de permanência (fl. 40), sendo certo ainda que a
Apelante não demonstrou que o Apelado tenha efetivado qualquer cobrança a
este título.
Finalmente, o recurso não merece conhecimento quanto à
alegação de cobranças abusivas de cobrança abusiva de tarifas bancárias
referentes a cadastro, registro de contrato, parcela premiável, avaliação de bem,
além de seguro e multa moratória.
Isto porque, a tese recursal trazida pela Apelante não foi
alegada no momento processual oportuno (petição inicial), não podendo fazê-lo
agora por se tratar de inovação em sede recursal, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Neste sentido destaco os seguintes julgados: TJSP;
Apelação Cível 1000779-29.2018.8.26.0576; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019;
TJSP; Apelação Cível 1074778-56.2016.8.26.0100; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
41a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 13/09/2019.
Destarte, o recurso não deve ser conhecido neste ponto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002901-37.2016.8.26.0462 -Voto no
7
conhecida.
Por fim, em razão do deslinde dado ao recurso, nos termos
do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante em 5% (cinco por cento),
fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator